Tribunal: CARF
Processo: 11543.004825/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004825/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CASSIO PEREIRA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes
valores a incidência dos juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004825/2008-48
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2007 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar..............
11.585,42
Multa de ofício (75%)...................................................
8.689,06
Juros de Mora (calculados até 31/10/2008)................
1.947,50
Imposto de Renda Pessoa Física...................................
0,00
Multa de Mora (não passível de redução).....................
0,00
Juros de Mora (calculados até 31/10/2008)................
0,00
Valor do Crédito Tributário apurado.............................
22.221,98
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista. – valor: R$ 41.699,86.
Fonte(s) Pagadora(s): Companhia Nacional de Abastecimento. Do valor constante da
DIRF da Companhia Nacional de Abastecimento, referente À RT 1760/1990, foi
excluído o valor de R$ 36.608,26, relativo a honorários advocatícios, resultando no VT
de R$ 283.090,69.
Omissão de Rendimentos do Trabalho– valor: R$ 428,92. Fonte Pagadora: Ministério
Público da União.
A ciência do lançamento ocorreu em 21/10/2008 (fls. 30) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 10/11/2008 (fls. 01/08), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que não omitiu rendimentos, mas incorreu em erro de preenchimento de sua
declaração. Por outro lado, verifica-se que os rendimentos auferidos na ação trabalhista
são livres de imposto de renda, conforme sentença proferida nos autos do processo.
Entendeu o Juiz que o demandante estava isento da incidência do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos. Assim, resta comprovado que o requerente nada deve e
que o imposto foi retido na fonte mesmo contra decisão judicial.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores recebidos em virtude de ação trabalhista movida
pelo contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo em parte e aqui transcrevo:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dela passo a tomar
conhecimento.
Trata-se de lançamento referente às infrações de Omissão de rendimentos decorrentes
de ação trabalhista e Omissão de Rendimentos do Trabalho. O sujeito passivo discorda
do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
Da matéria não impugnada
De acordo com o documento de defesa, o contribuinte não questiona a infração de
omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 428,92. Desta forma, conforme
previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, ratificado pelo art. 58 do Decreto
7.574/2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente
julgamento.
Da lide
Em sua DIRPF/2007 o impugnante informou rendimentos relativos à ação trabalhista
movida contra a CONAB no montante de R$ 241.390,83, com contribuição à
previdência oficial e IRRF correspondentes de R$ 7.985,09 e R$ 26.552,42,
respectivamente.
A autoridade lançadora considerou como tributável o valor de R$ 283.090,69, lançando
como omissão a diferença, R$ 41.699,86.
Ocorre que, para se recompor o valor tributável, deve-se partir do Resumo de Cálculos
de fls. 20, onde se constata que o valor a ser levado ao ajuste será a soma do valor
líquido sem FGTS (R$ 243.461,58) com o INSS do empregado (R$ 7.985,09) e do
IRRF (R$ 26.552,42), o que resulta em R$ 277.999,99.
A fonte pagadora somou a este valor os honorários advocatícios constantes dos mesmos
cálculos, no montante de R$ 41.699,86, para informar como tributável a importância de
R$ 319.698,95 (comprovante de rendimentos de fls. 22 e DIRF de fls. 40).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

Em que pese a comprovação por Nota Fiscal (fls. 26) de honorários advocatícios em
valor menor (R$ 36.608,26), tendo sido este último expurgado da base de cálculo pela
autoridade lançadora, fato é que os R$ 41.699,86 calculados pelo Tribunal Regional do
Trabalho (fls. 20) não podem compor a base de cálculo dos rendimentos.
Desse modo, impende excluir de tributação a diferença correspondente ao valor dos
honorários advocatícios equivocadamente lançados como rendimentos tributáveis, a
saber, R$ 5.091,60 (R$ 41.699,86 menos R$ 36.608,26, ou ainda, R$ 283.090,69
menos R$ 277.999,09).
Quanto à isenção pretendida e supostamente reconhecida judicialmente (fls. 27), não há
qualquer prova nos autos de a que título se presta tal isenção. O art. 111 da Lei no
5.172/1966 - CTN determinou, expressamente, a interpretação literal da legislação
tributária no tocante à concessão de isenção, não cabendo à administração tributária,
incluindo a este colegiado, proceder de forma diversa.
Vale ressaltar também que, em que pese o teor da Certidão de fls. 27, os juros
moratórios calculados sobre os rendimentos recebidos acumuladamente devem integrar
a base de cálculo, nos termos do art. 56 do Decreto 3.000/99, in verbis:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no7.713, de
1988, art. 12).
Assim, sem que haja prova inequívoca de que os rendimentos devidos ao autor sejam
isentos, mantém-se a tributação dos mesmos, posto que tem natureza salarial e seus
reflexos, tal como consta da mencionada Certidão.
Conclusão
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
2007
315.489,33

-

-

-

-

315.489,33

11.121,65

-

Dependentes (no)
4
6.065,28

4.746,84

3.526,72

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

25.460,49

290.028,84

73.764,20

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

73.764,20

28.424,88

-

-

-

-

28.424,88

45.339,32
35.154,09

10.185,23
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Ante o exposto, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para excluir de
tributação o valor de R$ 5.091,60, o que resultou na manutenção do Imposto
Suplementar no valor de R$ 10.185,23, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

Em que pesem os argumentos acima transcritos, discordo dos seguintes itens:
Dos valores percebidos a título de RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
o inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Do Juros de Mora Incidente sobre o Rendimento Recebido Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes valores a incidência dos juros
de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.938 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004825/2008-48

Fl. 83
DF CARF MF
Original